Tribunal: TJSP
Processo: 1006214-51.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS– Transporte rodoviário de carga – Incêndio de caminhão – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. – Pretensão da empresa autora de total procedência. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de culpa do preposto da empresa ré no sinistro. Responsabilidade objetiva que não pode ser reconhecida por não se referir à responsabilidade perante o dono

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS– Transporte rodoviário de carga – Incêndio de caminhão – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. – Pretensão da empresa autora de total procedência. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de culpa do preposto da empresa ré no sinistro. Responsabilidade objetiva que não pode ser reconhecida por não se referir à responsabilidade perante o dono da carga e sim entre empresa de logística e empresa transportadora. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO